Tribunal: STF
Processo: AO 166
Classe: AO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-16
Data de publicação: 2001-05-16

Ementa:
EMENTA: Ação originária. Questão de ordem. 2. Mandado de
segurança visando anular Resolução Administrativa n.º 104/92, para
que prevalecesse e fosse cumprida a decisão do MS n.º 12/92, tendo
em conta o impedimento de mais da metade dos membros do TRT-13ª
Região. 3. Suspensão do julgamento, por fato superveniente, a fim de
consultar o impetrante se mantinha interesse no prosseguimento do
mandado de segurança. 4. Manifestação do impetrante pela extinção do
processo, sem julgamento do mérito. 5. Homologada a desistência,
para que surta seus jurídicos efeitos.